Tribunal: TJSP
Processo: 1042677-39.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1042677-39.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado LUCIENE FRANCISCA DE AZEVEDO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042677-39.2018.8.26.0053 -Voto no 13.212
2
Apelação / Remessa Necessária no 1042677-39.2018.8.26.0053
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Luciene Francisca de Azevedo
Comarca: São Paulo
Voto no 13.212
Acidente do Trabalho – Auxiliar de cozinha – Doença
ocupacional – Coluna vertebral e membros superiores –
Benefício acidentário – Laudo insatisfatório – Dúvidas
acerca do nexo causal – Renovação da prova pericial
necessária - Conversão do julgamento em diligência para
realização de nova perícia.
A r. sentença de fls. 107/112, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Luciene Francisca de Azevedo para
condenar o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais
consectários.
Inconformado recorre o INSS (fls. 118/128), para, por
primeiro, pedir o reexame necessário do julgado, alegar ocorrência de coisa julgada
(existência de idêntica ação ajuizada perante o Juizado Especial Cível Federal) e a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa (falta de expedição de ofício a
empregadora, necessário à verificação do nexo causal, embora requerido), e, no
mérito, pretende a inversão do resultado. Em síntese, sustenta ausência de requisito
legal para a concessão do benefício acidentário, sob o argumento de que o nexo
causal não restou suficientemente configurado e não deve ser presumido (inexiste
CAT e a doença é degenerativa). Questiona o início do benefício (quer da juntada do
laudo pericial aos autos) e a forma da correção monetária dos atrasados adotados no
julgado (quer a aplicação da Lei n° 11.960/09), em caso de manutenção da
condenação. Por fim, prequestionando as matérias, requer o provimento do recurso.
As contrarrazões da autoria não foram apresentadas (fls. 147).
Houve interposição do recurso ex officio.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é
líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na
lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento
de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
O recurso voluntário autárquico e preenche os requisitos leais
de admissibilidade.
Feita esta consideração, passo ao exame da matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042677-39.2018.8.26.0053 -Voto no 13.212
3
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão da autora, auxiliar de cozinha, tem por base a alegação de
que, exercendo sua função perante o empregador mencionado na exordial, teve
comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela resultante das
condições laborais (esforço excessivo e movimentos repetitivos em posições
inadequadas, que atingem sua coluna vertebral e membros superiores. Aduz que
percebeu auxílio-doença cessado indevidamente, já que persistem as sequelas
incapacitantes. A par disso, busca, agora, com esta ação, a concessão do benefício
acidentário adequado (aposentadoria por invalidez com acréscimo de 25%,
restabelecimento do auxílio-doença ou auxílio-acidente), e demais consectários, com
conversão do auxílio-doença previdenciário em acidentário.
Não há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT), sendo oportuno mencionar que a segurada esteve em gozo de
auxílios-doença previdenciários de 08/09/2014 a 18/12/2014 (fls. 85), CID M54
Dorsalgia (fls. 86), e de 31/03/2017 a 11/03/2018 (fls. 87), CID M75 Lesões de
ombro (fls. 88).
Realizada a prova pericial médica, conforme laudo de fls.
48/63, constatou o profissional nomeado pelo juízo, ao exame físico nos membros
superiores, “Despe-se e despe-se com dificuldades (dor no ombro E)” e “Arco de
Simmonds dificultado à E”, assim como “Manobras de Jobe, Neer, Gerber
positivas à E” e “Rotação interna reduzida no ombro E”, mais “Manobras de Pate,
Appley, Yokun, Yergason positivas à E” e “Pinça, preensão e força da mão E
ligeiramente reduzidas” (fls. 49), inclusive “Escoliose dorsal destro convexa” e
“Refere dor a digito-pressão e punho-percussão das apófises espinhosas lombares,
acentuação da lordose lombar”, além de “Movimentos extremos do tronco
reduzidos pela dor referida na região lombar, Ponta/calcâneo referiu dor lombar”
e “Lasègue positivo à E” (fls. 49).
Atestou ainda, como diagnóstico, considerada a documentação
médica
e
administrativa
e
exames
complementares
acostados,
“ESPONDILOARTROSE (ARTROSE DA COLUNA)” (fls. 49) e “tendinopatia do
supra-espinhal” a nível do ombro esquerdo (fls. 54).
Também deixou afirmado que “As alterações colunares
apresentadas pela autora são originariamente de cunho degenerativo, não se
podendo, entretanto, descartar a contribuição do trabalho no desencadeamento
e/ou agravamento das patologias em questão (nexo concausa NTEP)”, e que
“Podemos configurar o nexo causal/concausa entre as patologias do Ombro E da
autora e seu trabalho como Auxiliar de Cozinha (NTEP)” (fls. 57).
Por fim, concluiu que “Analisando a autora como um todo
(coluna + membros superiores), podemos concluir que a mesma deverá ser
readaptada em função compatível com suas limitações e atual estado de saúde” e
que “Fará, portanto, jus à concessão do AA 50%, de acordo com os preceitos da
Lei Acidentária Vigente” (fls. 57), ou seja, “Há incapacidade parcial e
permanente” (fls. 57, quesito 7).
A despeito da conclusão da prova pericial produzida e do
desfecho da lide dado pelo douto magistrado de primeiro grau, entendo que os
elementos dos autos são insuficientes para aferir o nexo de causalidade, o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042677-39.2018.8.26.0053 -Voto no 13.212
4
impossibilita o imediato julgamento dos recursos.
Isso porque, o laudo pericial revela-se insatisfatório, uma vez
que conclui pela existência de nexo (concausa) entre as atividades laborativas e o
trabalho, sem qualquer consideração a respeito, de modo a fundamentar a assertiva.
Não existe CAT emitida, o auxílio-doença foi concedido na
espécie previdenciária e não há informes laborais pela empregadora, deixando
dúvidas a respeito.
Portanto, a prova pericial é vaga e lacunosa e inconsistente,
revelando sua fragilidade.
Diante disso, considerando a insuficiência da prova pericial,
entendo que, no caso vertente, se faz necessário que o julgamento seja convertido
em diligência para realização de nova perícia para a averiguação segura do nexo
causal (causa/concausa) e, por cautela, análise do quadro atual da sequela verificada,
a real extensão do grau de incapacidade laborativa (caso constatada), de forma a
trazer elementos suficientes à formação de convencimento seguro do órgão julgador.
O médico de confiança desta Corte deverá avaliar, com
clareza, mediante a realização de exames pertinentes, se, efetivamente, a obreira
padece da incapacidade laborativa reclamada, de origem acidentária.
Ante ao exposto e por meu voto, converto o julgamento em
diligência para que nova perícia seja realizada pelo Dr. Eduardo de Moraes,
médico da Divisão de Perícias Acidentárias da Capital/SP, devendo o Cartório
providenciar a designação de data para tanto e respectiva intimação da obreira,
através de seu patrono, pela imprensa (que não deverá ocorrer em prazo
inferior a 30 dias da data designada), para comparecimento, sob pena de
preclusão da prova, evitando-se assim a demora da tramitação de uma carta de
ordem.
Defiro a formulação de quesitos complementares.
Laudo em 30 dias.
É bom dizer que o valor dos honorários periciais deve ser
arcado pela autarquia, tendo em vista a isenção legal de custas processuais prevista
no artigo 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91, valendo frisar que a fixação de
honorários contém regulamentação que deve ser observada pelo julgador no
momento do arbitramento - o juiz deve considerar o valor atribuído à causa, as
condições financeiras das partes, a complexidade ou as dificuldades na feitura da
perícia, bem como o tempo despendido para a realização do trabalho.
Com efeito, prevê o artigo 2o, incisos I e II, da Resolução no
232/2016, do CNJ, que trata da fixação dos valores dos honorários periciais no
âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, que o magistrado observará, dentre
outros critérios, a complexidade da matéria e o grau de zelo especialização do
profissional ou órgão.
Considerando a instrução normativa aplicada à matéria
acidentária, a verba honorária deve ser adequada aos valores usualmente arbitrados
por esta Câmara em casos análogos. Por conseguinte, prudente a fixação da verba
honorária pericial em R$ 900,00, cabendo ao INSS o depósito no prazo de 15 dias,
conforme entendimento desta 16a Câmara de Direito Público.
Anoto, ainda, que inexistindo valor específico sobre tal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042677-39.2018.8.26.0053 -Voto no 13.212
5
inspeção médica o valor arbitrado não se demonstra excessivo ante as peculiaridades
do caso e é aproximado àqueles previstos na Tabela de Honorários Periciais anexa à
Resolução 232/2016, em testilha.
Com o depósito do laudo, defiro o levantamento dos
honorários em favor do perito.
Poderá o autor, se preenchido o requisito previsto pelo art.
3o do Comunicado 149/2007 (Diário Oficial de 27/03/2007), pedir no Juízo de
origem a requisição das passagens necessárias para seu deslocamento para se
submeter à perícia aqui determinada.
Ressalto que a ausência injustificada da obreira ao ato
designado, implicará em preclusão da prova pericial, o que autoriza o
julgamento do feito, no estado em que se encontra.
Oficie-se a última empregadora (fls. 17), para que, no prazo
de 20 dias, informe em que consistiam as atividades da obreira, descrevendo-as,
indicando em que locais exercia as atividades, e forneça cópia do PPP (perfil
previdenciário profissiográfico), se existente.
Com a resposta, dê-se ciência aos contendores.
Derradeiramente, observo ao cartório desta C. Câmara
que deverão ser expedido o referido ofício e aguardada sua resposta antes da
realização da perícia médica judicial, visando, assim, servirem as respectivas
informações de subsídio ao perito judicial.
Para tal finalidade, converto o julgamento em diligência.
Com a chegada do laudo, deverão as partes ser intimadas para
manifestação, retornando oportunamente os autos para prosseguimento do
julgamento.
JOÃO ANTUNES
Relator